Tribunal: TJES
Processo: 0025573-43.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025573-43.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIANE DIAS

APELADO: THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. MÁ-FÉ E RETARDAMENTO NO REPASSE DE VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO. QUEBRA DA CONFIANÇA. CONDENAÇÃO A DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RAIANE DIAS em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Materiais e Morais” ajuizada contra seu ex-advogado THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS, julgou improcedente o pedido indenizatório formulado. A autora alegou que o réu levantou em junho de 2016 valores decorrentes de ação trabalhista ajuizada por ela, mas apenas os repassou em julho de 2017, após ser confrontado por seus novos advogados, tendo negado reiteradamente à cliente a existência de qualquer crédito. Pleiteou a devolução de valores pagos a título de honorários e a indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do advogado réu, consistente em omitir-se quanto ao levantamento e reter valores pertencentes à cliente por mais de um ano, configura inadimplemento contratual culposo ou doloso apto a ensejar reparação civil; (ii) estabelecer se há elementos nos autos que justifiquem a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do advogado decorre de culpa ou dolo no exercício profissional, conforme o art. 32 da Lei nº 8.906/1994, sendo necessário comprovar conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

4. O levantamento de valores pelo advogado em nome da cliente obriga à imediata comunicação e prestação de contas, conforme art. 9º do Código de Ética da OAB e arts. 31, 32 e 34, incisos XX e XXI, do Estatuto da Advocacia.

5. Documentos e áudios acostados aos autos demonstram que o réu, embora já houvesse recebido os valores em junho de 2016, apenas repassou parte deles à autora em julho de 2017, e somente após ser procurado por seus novos procuradores.

6. A negativa reiterada da existência de crédito e a omissão do advogado perante sua cliente caracterizam não apenas mora, mas violação grave dos deveres profissionais, em especial o dever de lealdade, boa-fé objetiva e transparência.

7. A prova produzida, especialmente as gravações de conversas e documentos bancários, confirma a ausência de justificativa plausível para o não repasse dos valores, bem como a inexistência de iniciativa por parte do réu para solucionar a situação.

8. A retenção injustificada de verbas de natureza alimentar por mais de um ano, somada à conduta dolosamente omissiva do réu, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ato ilícito indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

9. Estando presentes a culpa contratual, o dano e o nexo causal, impõe-se a reparação dos prejuízos materiais referentes à contratação de novos advogados e à retenção indevida de honorários contratuais, bem como a indenização por danos morais diante da angústia e frustração experimentadas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O advogado que retém valores levantados em juízo pertencentes ao cliente por período superior a um ano, sem justificativa plausível e sem comunicação transparente, viola deveres ético-profissionais e responde civilmente por danos materiais e morais.

2. A responsabilização civil do advogado exige prova de culpa ou dolo, configurada no caso concreto por omissão, desinformação e quebra de confiança, elementos que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

3. A violação do dever de prestação de contas e a mora deliberada no repasse de verbas de natureza alimentar ensejam reparação integral dos prejuízos causados à parte vulnerável da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 31, 32 e 34, XX e XXI; Código de Ética da OAB, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003562-91.2019.8.08.0021, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 14.02.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0733995-56.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 13.07.2022; TJ-GO, Apelação Cível nº 0344420-57.2015.8.09.0004, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 16.12.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 0169797-48.2012.8.26.0100, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 27.03.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0012573-54.2021.8.16.0021, Rel. Desa. Angela Machado Costa, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RAIANE DIAS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Materiais e Morais” ajuizada em face de
THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS
, julgou improcedente a pretensão autoral. Outrossim, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
RAIANE DIAS
alega, em síntese, que:
(i)
“Na contestação, o Apelado confessou que repassou os valores com atraso de mais de 01 ano e somente com a solicitação do novo advogado, tendo alegado que estava com dificuldades para contactar a Apelante, contudo, não apresentou provas do alegado”;
(ii)
“foi juntado aos autos as conversas gravadas com o Apelado onde esse dizia que não tinha recebido valores ainda e que o processo ainda não tinha acabado, sendo que a época desses áudios, o Apelado já estava de posse a muitos meses do dinheiro das verbas trabalhista”, ao passo que “Estes áudios, sequer foram mencionados no mérito na Sentença”;
(iii)
“o Apelado somente alegou que tentou se comunicar com a Apelante para devolver o dinheiro, mas não provou, e o Juízo de piso falou sobre essa alegação na Sentença como se fosse uma verdade absoluta, como fato incontroverso, inclusive até mesmo repetiu a expressão “alega que...”, o que não podemos jamais aceitar, pois se trata de uma interpretação totalmente errônea da lei”;
(iv)
“o advogado é responsável pelos o seus atos no exercício da profissão ainda que tenha agido sem dolo, apenas com culpa”;
(v)
“ o artigo 32 do Estatuto da OAB visa resguardar o cliente, que é a parte frágil da relação jurídica, e trazer a responsabilidade para o advogado de praticar os seus atos corretamente, pois é profissional do ramo e deve arcar com os danos causados aos clientes mesmo que tenha agido com culpa”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos constantes na peça vestibular sejam julgados procedentes, de modo a condenar o Apelado ao pagamento de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 10269595, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RAIANE DIAS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Materiais e Morais” ajuizada em face de
THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS
, julgou improcedente a pretensão autoral. Outrossim, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem,
RAIANE DIAS
ajuizou a “Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Materiais e Morais” em face de e
THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS
alegando, em suma, que EM 08/07/2014, ingressou com uma ação trabalhista, com o réu, ora Apelado, figurando como seu advogado.

O processo tramitou na 14ª Vara do Trabalho de Vitória-ES (processo nº 002217-87.2014.5.17.0014). O réu (Dr. THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS), no entanto, não forneceu o número do processo à autora e, quando questionado, afirmava que a ação estava em fase de recurso.

A autora afirmou ainda que enfrentava dificuldades financeiras crescentes, especialmente após o nascimento da criança, uma vez que as verbas trabalhistas, de natureza alimentar, não haviam sido pagas. Ainda de acordo com os fatos narrados, a partir de junho/2016, o réu deixou de atender as ligações e responder às mensagens da autora, o que a deixou aflita, acreditando que havia sido enganada.

Com isso, a autora alega ter contratado novos advogados e, com a ajuda deles, teria descoberto o número do processo e que a ação trabalhista já havia sido concluída. Aduziu que, após lograr êxito em acessar o andamento do processo trabalhista em questão, constatou que o réu havia levantado todas as verbas trabalhistas devidas à autora em 03 de junho de 2016, totalizando R$ 20.160,33, mas este não teria lhe repassado nenhum valor.

Narrou que apenas após ter sido confrontado pelos novos advogados, o réu confessou que havia recebido as verbas e não as repassou à autora, justificando de forma desdenhosa que não precisava do dinheiro. Alega que o réu teria devolvido parte do valor, descontando seus honorários contratuais, repassando R$ 16.675,90 à autora.

Afirma que lavrou um boletim de ocorrência e pretende comunicar a OAB-ES sobre a conduta do réu.

Diante dos fatos narrados, requereu a condenação do réu à devolução dos honorários contratuais pegos, bem como os valores gastos na contratação de novos advogados a título de danos materiais, prefazendo o total de R$ 10.146,81 (dez mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), além de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após ter sido devidamente citado, o requerido, ora apelado, apresentou contestação às fls. 48-60, apresentando impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora e, no mérito, alegou que transmitiu as informações relacionadas à ação trabalhista à autora; que, após o levantamento do valor da condenação, entrou em contato com a autora para obter dados bancários e transferir o montante; que a autora não aceitou o desconto dos honorários advocatícios de sucumbência e contratuais; que a autora se negou a receber valores em conta bancária própria, tendo informado os dados bancários de sua mãe ao réu; que solicitou à autora procuração dirigida à mãe da referida, com a devida autorização para recebimento da quantia, o que levou semanas para se concretizar; que, tão logo procurado pelos atuais advogados da autora, prontamente efetuou o depósito da quantia devida.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, julgando improcedente a ação, no seguintes termos:

1. Da impugnação à gratuidade da justiça

Alega o réu que a autora não faz jus à gratuidade da justiça, uma vez que, por se declarar autônoma, possui fonte de renda e contratou advogados particulares para patrociná-la na presente demanda.

Sem razão, visto que a
declaração d
e hipossuficiência por pessoa natural é presumida verdadeira, nos termos do
art. 99, § 3º, do CPC
, e o impugnante não demonstrou a alegada capacidade econômica autora, ônus que lhe incumbia (TJES, Apelação Cível, Número do processo: 0009815-62.2014.8.08.0024, Relator(a): Des. Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 31 de maio de 2022, Data de publicação: 06 de junho de 2022).

Ademais, o fato de a autora estar assistida por advogado particular não elide a presunção de insuficiência de recursos capaz de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme precedentes do E. TJES (TJES, Agravo de Instrumento, Número do processo: 5006842-09.2023.8.08.0000, Relator: Desa. Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 05 de setembro de 2023; Data de publicação: 12 de setembro de 2023).

Rejeito, pois, a impugnação suscitada.

2. Do mérito

A pretensão autoral consiste, resumidamente, na condenação do réu ao pagamento de R$ 10.146,81 (dez mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), referentes aos valores que teriam sido pagos a título de honorários contratuais ao réu e aos novos advogados da autora, e de indenização por danos morais em montante correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Certo é que, por força do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado deve proceder sempre com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos de seu ofício, além de se aprimorar no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a se tornar merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal.

Assim, a relação de confiança entre cliente e advogado enseja a prestação de informações acerca do andamento processual, além de possíveis repercussões e consequências da demanda, e absoluta transparência.

Na hipótese dos autos, o cerne da lide reside em verificar se é devida, ou não, a responsabilização do réu por supostos danos decorrentes da mora no repasse dos valores de propriedade da autora e da suposta falha na prestação dos serviços advocatícios.

Pois bem.

Fato é que a conclusão da causa obriga o advogado à devolução de valores recebidos no exercício do mandato e à pormenorizada prestação de contas ao cliente, conforme
art. 9º, do Código de Ética e Disciplina da OAB
, e que o
art. 34, XX, da Lei nº 8.906/1994
, caracteriza o ato de se locupletar, por qualquer forma, à custa do cliente, como infração disciplinar.

Do cotejo dos autos, vislumbro que do que se afere dos documentos acostados pelas partes, o alvará judicial expedido pela Justiça do Trabalho data de 31 de maio de 2016 (fl. 22), enquanto o repasse do montante à autora foi realizado somente em 18 de julho de 2017, conforme
e-mails
às fls. 114 e 117 e comprovantes de transferência bancária à mãe da autora e de depósito às fls. 117/118. O réu mesmo reconhece, em sede de contestação, que apenas veio a repassar o montante quando foi contatado pelos advogados da autora.

Evidentemente incontroversa, pois, a mora no repasse da quantia pertencente à autora por todo esse lapso temporal.

Da mesma maneira, é dever incontestável do advogado agir com absoluta transparência no que diz respeito às demandas de seus clientes, ante a relação de confiança caracterizada entre eles.

Apesar disso, não se pode ignorar que o
art. 32, da Lei nº 8.906/1994
, estabelece que o advogado é responsável pelos atos que pratica com dolo ou culpa no exercício profissional, de maneira que não é possível presumir a má-fé do causídico, que deve ser comprovada pela parte interessada.

Na hipótese presente, vejo que o réu alega que prestou assistência jurídica à autora corretamente, tendo juntado cópia da petição inicial e do recurso ordinário interposto em face da r. sentença proferida na ação trabalhista, ambas subscritas por ele, e que não efetuou o repasse em decorrência de a autora ter se negado a fornecer seus dados bancários e/ou procuração dirigida à mãe da autora que autorizasse o depósito.

Nesse contexto, por força do art. 32 supramencionado, cabia à autora demonstrar que apresentou, sim, as informações e meios necessários para o recebimento de valores, conforme se obrigou a partir da cláusula terceira, 1, a, do contrato celebrado entre as partes (fl. 24), e que houve má-fé na demora na transferência e desídia na atuação profissional.

Nesse sentido, é o precedente do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RECEBIDOS POR ADVOGADO, AOS CLIENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Não se trata de
pretensão de responsabilização dos advogados por suposta desídia na prestação dos serviços advocatícios, o que exigiria a comprovação da culpa do profissional liberal pela parte autora
, mas de cobrança da quantia recebida pelo advogado e não repassada aos seus clientes. [...] (TJES, Apelação Cível, Número do processo: 0003562-91.2019.8.08.0021, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 14/02/2023, Data de publicação: 01/03/2023)

Não demonstrada culpa ou dolo capaz de ensejar a responsabilização civil do réu, resta integralmente prejudicado, portanto, o acolhimento da pretensão autoral.

Ante o exposto:

1. REJEITO
os pedidos autorais;

2. CONDENO
a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada,
RAIANE DIAS
alega, em síntese, que:
(i)
“Na contestação, o Apelado confessou que repassou os valores com atraso de mais de 01 ano e somente com a solicitação do novo advogado, tendo alegado que estava com dificuldades para contactar a Apelante, contudo, não apresentou provas do alegado”;
(ii)
“foi juntado aos autos as conversas gravadas com o Apelado onde esse dizia que não tinha recebido valores ainda e que o processo ainda não tinha acabado, sendo que a época desses áudios, o Apelado já estava de posse a muitos meses do dinheiro das verbas trabalhista”, ao passo que “Estes áudios, sequer foram mencionados no mérito na Sentença”;
(iii)
“o Apelado somente alegou que tentou se comunicar com a Apelante para devolver o dinheiro, mas não provou, e o Juízo de piso falou sobre essa alegação na Sentença como se fosse uma verdade absoluta, como fato incontroverso, inclusive até mesmo repetiu a expressão “alega que...”, o que não podemos jamais aceitar, pois se trata de uma interpretação totalmente errônea da lei”;
(iv)
“o advogado é responsável pelos o seus atos no exercício da profissão ainda que tenha agido sem dolo, apenas com culpa”;
(v)
“ o artigo 32 do Estatuto da OAB visa resguardar o cliente, que é a parte frágil da relação jurídica, e trazer a responsabilidade para o advogado de praticar os seus atos corretamente, pois é profissional do ramo e deve arcar com os danos causados aos clientes mesmo que tenha agido com culpa”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos constantes na peça vestibular sejam julgados procedentes, de modo a condenar o Apelado ao pagamento de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 10269595, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste egrégio Colegiado cinge-se à apuração da responsabilidade civil do recorrido, advogado da parte autora/apelante, pelo retardamento no repasse de valores oriundos de alvará judicial trabalhista, bem como da eventual configuração de má prestação de serviço advocatício, desrespeito à boa-fé contratual, quebra da confiança entre advogado e cliente, e a consequente possibilidade de indenização por danos materiais e morais.

No tocante à responsabilidade civil do advogado, é certo que esta é subjetiva, conforme dispõe o artigo 32 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/1994), devendo ser apurada à luz da existência de dolo ou culpa no desempenho da atividade profissional. Transcrevo o dispositivo normativo:

“Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”

Na mesma linha, o Código Civil dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

E ainda, no contexto da tutela das relações de consumo, o artigo 14, § 4º, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), estabelece que:
“§ 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

É necessário, portanto, para a caracterização da responsabilidade civil do profissional liberal, a demonstração de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano experimentado pelo cliente.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a autora/apelante, Sra. RAIANE DIAS, contratou os serviços do recorrido, Dr. THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS, para o ajuizamento de ação trabalhista, processo este que tramitou na 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, sob o número 002217-87.2014.5.17.0014.

Consta documentalmente que o alvará para levantamento das verbas trabalhistas foi expedido em 31 de maio de 2016, tendo sido
os valores efetivamente recebidos pelo recorrido em 03 de junho de 2016
, totalizando o montante de R$ 20.160,33. Entretanto, conforme demonstrado pelas mensagens, áudios, e documentos bancários acostados aos autos,
o repasse à autora somente ocorreu em 18 de julho de 2017, ou seja, mais de um ano após o levantamento
.

É notório que o recorrido,
mesmo após diversas tentativas de contato por parte da apelante, se manteve em silêncio
, afirmando reiteradamente que o processo ainda estaria pendente de julgamento. Tal conduta, evidentemente, destoa da ética e da probidade exigidas do exercício da advocacia, violando, de forma manifesta, o dever de informação e a boa-fé objetiva que devem nortear a relação contratual entre advogado e cliente.

A legislação e os normativos ético-disciplinares são claros nesse sentido. Veja-se o que dispõe o Código de Ética e Disciplina da OAB:

“Art. 9º. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não a extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente os bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de outros esclarecimentos que se façam necessários.”

Ainda mais, a Lei n. 8.906/1994, em seus artigos 31, 32 e 34, impõe regras de conduta inafastáveis:

“Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.”

“Art. 34. Constitui infração disciplinar: [...] XX - locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente; XXI - recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente.”

Conforme restou bem delineado na apelação, o réu apenas procedeu ao repasse de parte dos valores (R$ 16.675,90) após ter sido formalmente procurado pelos novos advogados da autora, sendo, inclusive, confrontado com provas inequívocas da percepção dos valores oriundos da condenação trabalhista.

A alegação da sentença quanto à ausência de prova, pela autora, de que teria disponibilizado meios para o recebimento dos valores mostra-se desarrazoada à luz das circunstâncias fáticas. A omissão do recorrido, evidenciada pela sua inércia e pelas respostas evasivas à cliente, evidencia não apenas desídia, mas verdadeira quebra da confiança,pilar da relação cliente-advogado.

Oportuno destacar o entendimento de outros Tribunais Pátrios no sentido de reconhecer a responsabilidade civil do advogado nos casos de mora injustificada no repasse de verbas:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL . LEVANTAMENTO DE VALORES EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO REPASSE AO CLIENTE. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA . ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS . CONFIGURAÇÃO.VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, atuando de forma incompatível ou inadequada (art. 32 da Lei 8.906/1994; art. 186 e 927 do Código Civil; art . 14, § 4º da Lei 8.078/1990). 2. A relação de confiança que se estabelece entre cliente e advogado impõe a esse, dentre inúmeras outras obrigações, o dever de informação e absoluta transparência, incluindo a proibição de locupletamento, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou por interposta pessoa; a recusa injustificada de prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele, a conduta incompatível com a advocacia (arts . 31, 32, 34 XX, XXI e XXV da Lei 8.906/1994). Conforme previsto no Código de Ética da OAB, a conclusão satisfatória ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas pelo cliente, em qualquer momento (art. 9º) . 3. Ainda que tenha procuração com poderes especiais, ao levantar valores em nome da parte que o constituiu, o advogado se torna fiel depositário, cuja responsabilidade somente cessa após a prestação de contas e o repasse dos valores ao cliente. Afinal, o fato mais importante para a parte vencedora em uma demanda judicial é o efetivo recebimento do bem da vida pretendido. 4. Tanto o levantamento dos valores pertencentes à apelada, quanto o não repasse pelo advogado, que sacou o numerário e o reteve por mais de um ano, repassando à cliente somente após ter sido destituído, confrontado e ter tido a conduta investigada em inquérito policial por crime de apropriação indébita, constituem fato incontroverso. Desde a época da expedição do alvará, assim como nos meses posteriores, o advogado foi questionado várias vezes pela cliente, mas, mesmo já tendo sacado o numerário, sempre respondia que não tinha conhecimento, alterando a verdade da situação e negando que os valores já estivessem disponíveis. Somente mais de um ano após o levantamento dos valores pelo apelante, e mediante iniciativa da própria apelada, que procurou a serventia judicial, que lavrou certidão atestando a situação, é que a cliente soube que os valores há muito tempo já haviam sido liberados e sacados por seu advogado.
E, ao contrário do sustentado pelo apelante, ao longo desse período, foi cobrado diversas vezes sobre o recebimento de valores, o que expressamente negava.

Trata-se de retardamento prolongado e de sucessivas omissões que sequer foram esclarecidas. Além de ferir a ética profissional, a conduta do apelante causou efetiva quebra da confiança na relação estabelecida com a apelada, violando a boa-fé objetiva.
Nesse contexto, configurada causa suficiente para a resolução do contrato e revogação do mandato, como definido em sentença. 5 . Por se tratar de encargo legal e ônus relevante, tão logo disponível o numerário em favor da cliente, deveria o advogado ter comunicado e repassado o valor correspondente à contratante, sobretudo porque inexistente alegação ou demonstração de óbice para o cumprimento da obrigação. Evidenciado o levantamento da quantia e o fato do não repasse voluntário e oportuno ao seu titular, traduzindo indevido retardamento, cabível a incidência dos encargos moratórios, legais e contratuais, pois, como bem destacado em sentença, raciocínio contrário ultimaria por condescender com a não observância do princípio da boa-fé objetiva e com o enriquecimento ilícito da parte contratada em detrimento da contratante. Igualmente deve ser mantida a determinação de restituição da diferença correspondente ao valor maior cobrado referente ao recolhimento de custas para o cumprimento de sentença, posto que nenhuma despesa ou serviço adicional foi comprovado, como exigia o próprio contrato, além do que deveria ter sido previamente especificado. 6 . As verbas pertinentes aos honorários contratuais e sucumbenciais não se confundem. Aqueles são convencionados em contrato, antecipadamente ou com cláusula de êxito, e pagos pelo cliente. Estes, por sua vez, decorrem da sucumbência fixada em juízo, sendo pagos pela parte contrária. No caso, foi assegurado o direito do advogado aos honorários de sucumbência, assim como a percepção dos honorários contratuais, pactuados com cláusula de êxito, sobre os valores efetivamente calculados e alcançados durante a atuação do escritório . Sobre o numerário posteriormente apurado e obtido por depósito efetuado nos autos sob trabalho e responsabilidade do novo escritório, incabível a pretendida incidência de honorários contratuais.
7. O advogado que, descumprindo as determinações legais de prestação de contas e de repasse dos valores devidos ao cliente, retardando-a injustificadamente, deve responder pelos danos ocasionados com sua conduta. Esse dever de indenizar não decorre do mero inadimplemento contratual, mas da quebra da confiança estabelecida entre as partes, da transgressão aos postulados da boa-fé e da ética profissional .
8. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a retenção indevida pelo advogado de valores pertencentes ao cliente, resultantes do êxito de demanda judicial, extrapola o simples descumprimento contratual e configura dano moral indenizável. 9. No caso, patente a abusividade da conduta do advogado, que se apropriou indevidamente de valores significativos pertencentes à cliente sem dar nenhuma satisfação; que omitiu dolosamente o recebimento, por mais de um ano, apesar das cobranças e reiterados questionamentos; que causou transtornos à apelada, que precisou buscar a serventia judicial para ter conhecimento da situação negada pelo advogado; que, além da necessidade de contratar novo profissional, de solicitar a suspensão de alvarás, de registrar ocorrência policial e de mover ação contra o apelante . A situação vivenciada, devidamente contextualizada, extrapola o mero dissabor cotidiano. Além de suportar a frustação pela injusta violação da boa-fé, da confiança e da transparência por aquele que havia sido contratado para representá-la, configurando abuso profissional (conduta grave) e ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual eventual, tal significa acontecimento relevante suficiente a infligir à apelada sofrimento pela situação e pela injusta privação de quantia monetária expressiva, que havia investido na compra de um imóvel, que poderia servir para melhor atender a suas necessidades e qualidade de vida, e que fazia mais de três anos que buscava reaver. 10. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida . Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que, diante do acontecimento e das suas consequências, mostra-se adequado o valor indenizatório definido em sentença, que além de não destoar do que vem sendo razoavelmente reconhecido pela jurisprudência, não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente e sem nenhum respaldo probatório pelo apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação. 11 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07339955620218070001 1437667, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. PRESCRIÇÃO DECENAL . RETENÇÃO DE VALORES DO CLIENTE. REPARAÇÃO DEVIDA. 1. Nas ações de indenização ajuizadas pelo cliente em desfavor de seu causídico, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, conforme previsto no art . 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual, a contar da data da ciência da lesão sofrida, em vista do princípio da actio nata. Precedente do STJ. 2. É abusivo o contrato de prestação de serviços advocatícios quota litis que prevê uma remuneração ad exitum em 100% (cem por cento) do benefício previdenciário auferido pelo cliente .
3. Advogado que se apropria de forma indevida do dinheiro que pertence ao seu constituinte, viola os deveres subjacentes dessa relação jurídica, além dos princípios basilares da ética, respeito, lealdade e boa-fé, passível, portanto, de ser responsabilizado civilmente. Aplicação dos arts. 667 e 668 do CC; arts . 22, § 4º e 32, caput, do Estatuto da Advocacia; arts. 36 e 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

4. O advogado-mandatário que extrapola os poderes que lhe foram confiados, cuja situação não constitui mero dissabor, enseja a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso, irritação, prejuízos, perda de tempo injustificada, descrédito da própria classe profissional, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo ao mandante.
5. Mostra-se razoável a indenização por danos morais em favor do cliente lesado, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mormente quando se tem em vista o benefício econômico auferido pelo causídico (R$ 5.636,25), a capacidade econômica de quem paga (advogado) e de quem recebe (um aposentado analfabeto) . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 03444205720158090004, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS E DANOS MORAIS PELO ATO ILÍCITO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA EM RECIBO . PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA LEGÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RETENÇÃO INDEVIDA PELOS ADVOGADOS DE VALORES PERTENCENTES À CLIENTE. RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS . RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA. I. CASO EM EXAME:1.1 . Na origem, trata-se de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, por meio da qual a requerida alegou que os requeridos, na condição de seus advogados, se apossaram indevidamente de valores que lhe eram destinados, oriundos de condenação trabalhista, aduzindo ainda que os requeridos falsificaram sua assinatura em recibo. Postulou a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores indevidamente retidos, e de indenização por danos morais;1.2. Os requeridos contestaram e apresentaram reconvenção, afirmando que a autora recebera quantia superior à devida, e pleiteando sua condenação à devolução do excesso; 1 .3. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento à requerente de parcela dos valores indicados na inicial – por reconhecer ter havido a apropriação indevida, ante o reconhecimento, em perícia, da inautenticidade da assinatura lançada no recibo apresentado pelos requeridos –, e a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e julgou improcedente o pedido reconvencional;1.3 . Os requeridos interpõem recurso de apelação cível visando à reforma de sentença, defendendo: a) a nulidade da perícia grafotécnica realizada nos autos; b) a má-fé da autora por ter inflacionado os valores que lhe seriam devidos; c) a inexistência de dano moral indenizável; d) a necessidade, subsidiariamente, de redução do valor da indenização; e) a pendência de saldo em seu favor, a ser devolvido pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. Discute-se: a) a validade da perícia judicial grafotécnica realizada nos autos; b) a caracterização da má-fé processual da autora; c) a configuração da apropriação indevida e da responsabilidade civil dos requeridos, e o consequente dever de indenizar a autora pelos valores retidos e por danos morais; d) a adequação do montante indenizatório . III. RAZÕES DE DECIDIR:3.1. O laudo pericial grafotécnico produzido nos autos, por perito judicial que goza de presunção de imparcialidade, foi bem elaborado e fundamentado, contando com os elementos enunciados no artigo 473 do Código de Processo Civil e não apresentando vícios, pelo que a conclusão nele contida deve prevalecer; 3 .2. Foi comprovada, por perícia judicial grafotécnica, a inautenticidade da assinatura atribuída à requerente no recibo apresentado pelos requeridos, que não se desincumbiram, portanto, do ônus de provar o repasse à requerente do valor a ela devido, evidenciando a ocorrência de apropriação indevida dos valores pertencentes à requerente. O montante indevidamente retido deve ser restituído à autora;
3.3 . A conduta dos requeridos configurou ilícito contratual, violando a confiança e a boa-fé na relação advogado-cliente e atraindo o dever de indenizar por danos morais;
3.4. Considerando as particularidades do caso, em especial o acentuado grau de reprovabilidade da conduta dos requeridos, a indenização fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 10.000,00, não se revela exorbitante nem desproporcional;3 .5. Não restou caracterizada a prática desleal que configura a má-fé processual coibida pelo Código de Processo Civil, não se justificando a imposição da multa por litigância de má-fé;3.6. Não comprovado o pagamento do valor de R$ 16 .312,35 à reconvinda, não há que se falar em saldo devedor em favor dos reconvintes. IV. DISPOSITIVO E TESE:8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido, restando mantida a sentença recorrida
.Tese de julgamento: Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a apropriação indevida de valores pertencentes ao cliente pelo advogado configura ilícito civil, ensejando a obrigação de ressarcimento e a possibilidade de indenização por danos morais, especialmente quando há quebra de confiança
e falsificação de documentos.Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 156, 373, 465, 466, 473; Código Civil, arts. 113, 187, 422, 667, 668 e 670; CPC, arts . 341, 374, 447, 457, e 458; Código de Ética da OAB, arts. 2º, 10, 12, 17, 32, 34. (TJ-PR 00125735420218160021 Cascavel, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 24/02/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2025)

Apelação. Prestação de serviços advocatícios. Mandato. Responsabilidade civil do advogado . Ausência de repasse de quantia obtida em ação indenizatória.
Apropriação indevida de valores do mandatário. Levantamento sem comunicação ao cliente.
Danos morais . Quebra de confiança e falha no dever de informação que impõe a fixação de indenização. Desídia em relação aos deveres profissionais em detrimento da expectativa da contratante. Descumprimento de dever ético e civil que ultrapassa o mero aborrecimento. Precedentes . Quantum fixado (R$ 10.450,00) que se mostra razoável e proporcional. Adequação. Recurso desprovido . (TJ-SP - Apelação Cível: 0169797-48.2012.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 27/03/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

O mesmo entendimento é aplicável à espécie em análise. O atraso de mais de um ano no repasse dos valores, aliado à completa ausência de justificativa razoável e à falta de comunicação adequada com a cliente, configura conduta culposa a ensejar reparação de natureza moral e material.

Em que pese o fundamento esposado na r. sentença a quo, no sentido de que "cabia à autora demonstrar que apresentou, sim, as informações e meios necessários para o recebimento de valores", entendo que tal raciocínio não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos, o qual revela uma realidade fática substancialmente distinta da presumida pelo juízo de origem.

A conclusão exarada na sentença, que transferiu o ônus da prova à autora, desconsidera a assimetria informacional presente na relação e ignora o comportamento contraditório do réu, que, em vez de zelar pela lisura e respeito ao mandato que lhe foi conferido, optou por silenciar e frustrar a legítima expectativa da cliente quanto à obtenção do bem da vida perseguido na demanda trabalhista.

Trata-se, pois, de hipótese na qual não se pode exigir da parte hipossuficiente – que confiava na atuação de seu procurador – a demonstração de cumprimento de uma obrigação acessória (fornecimento de dados bancários ou procuração específica), quando sequer lhe era dado conhecer a realidade do processo ou a existência do crédito que lhe pertencia.

A ausência de prestação de contas tempestiva, por si só, já revela
infração disciplinar e contratual
. No entanto, acrescida da omissão, desinformação e resistência injustificada, gera, de forma inarredável, dano à esfera moral da parte autora.
Nesse contexto, configurada está causa suficiente para a resolução do contrato e consequente revogação do mandato, na medida em que a relação cliente-advogado, por sua própria natureza fiduciária, deve ser pautada por padrões éticos rígidos, transparência incondicional e cooperação contínua.

Deveras, a prestação de serviços advocatícios – que tem como postulado essencial a confiança entre as partes – deveria ocorrer em estrito respeito ao Código de Ética da OAB, que assim dispõe:

Art. 12 do Código de Ética e Disciplina da OAB

“A conclusão ou desistência da causa, tenha havido, ou não, extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários.”

No caso dos autos, tão logo disponível o numerário em favor da cliente – decorrente de alvará judicial emitido pela Justiça do Trabalho – deveria o recorrido, imediatamente, comunicar o recebimento e disponibilizar à autora os valores correspondentes,
o que não ocorreu
.

Ao revés, o advogado preferiu o silêncio deliberado, mesmo já estando de posse do numerário por mais de um ano. Essa conduta não apenas ofende a moral profissional e os deveres inerentes ao múnus advocatício, mas também configura violação da boa-fé objetiva, gerando a possibilidade de resolução do contrato por inadimplemento contratual qualificado (violação positiva do contrato).

A reiterada omissão em prestar contas e o indevido retardamento no repasse de valores de natureza alimentar justificam, em seu conjunto, o reconhecimento da culpa do profissional e a procedência dos pedidos formulados pela autora.

É importante destacar que os autos trazem provas robustas, especialmente gravações de conversas telefônicas (Id n. 10269584) - tanto entre a autora e o recorrido, quanto entre o atual advogado da autora e o recorrido - que atestam, de forma inequívoca, a ausência de transparência, a omissão deliberada e a contradição do requerido quanto ao andamento da ação trabalhista e ao levantamento de valores pertencentes à cliente.

Tais registros demonstram que, mesmo já tendo sacado os valores oriundos do processo trabalhista em 03 de junho de 2016, o recorrido negava à apelante a existência de qualquer recebimento, sustentando que o processo ainda estaria “em trâmite”, conduta que se revela absolutamente reprovável e eticamente incompatível com o exercício da advocacia, evidenciando quebra de confiança e ofensa à boa-fé objetiva contratual.

Assim, não apenas se configura a mora injustificada no repasse dos valores, como também se materializa conduta lesiva e dolosamente omissiva, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

Quanto ao dano moral, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da extensão do sofrimento imposto à autora, do tempo de retenção indevida das verbas de caráter alimentar e da conduta flagrantemente dolosa do réu, configurando abalo à dignidade, à confiança e à integridade psíquica da parte vulnerável na relação contratual.

Portanto, restam demonstrados, no caso em análise: (i) a conduta omissiva e contraditória do advogado recorrido; (ii) a retenção de valores por mais de um ano, sem justificativa plausível; (iii) a necessidade de terceiros para obtenção de repasse parcial; (iv) e o sofrimento moral e material gerado à apelante.

Nessa linha, é impositiva a reforma da sentença de improcedência, com o reconhecimento da responsabilidade civil do requerido e a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, com os acréscimos legais e contratuais cabíveis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por RAIANE DIAS, para, reformando a sentença de primeiro grau:
(i)
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial;
(ii)
condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 5.484,43 (cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais a contar da citação;
(iii)
condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (03/06/2016);
(iv)
inverter os ônus da sucumbência, condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar